Tribunal: STF
Processo: RE 108973
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORARIOS DE ADVOGADO. OBICE ULTRAPASSADO
PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA (ART. 325, VII C/C O
'CAPUT' DO RI/STF).
IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEI
PROCESSUAL. FUNDAMENTO INATACADO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA: ART. 322 DO RI/STF.
ATACANDO O EXTRAORDINÁRIO A FIXAÇÃO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO,
DEVERIA TER DECLARADO A QUE PRECEITO LEGAL FORA NEGADA VIGENCIA, A
PAR DO QUE SENDO DOIS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, E SÓ UM DELES TENDO
SIDO ATACADO, CABE A APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA 283.
INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, O CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA
LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE NÃO FORAM
ATENDIDOS, EM RELAÇÃO AOS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, OS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 322 DO RI/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.